Tribunal: TJMT
Processo: 0006201-57.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006201-57.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO VALDIVINO RODRIGUES SILVA - CPF: 325.615.631-20 (APELADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), JOSE BELMIRO SIMOES - CPF: 004.182.501-20 (APELADO), RAFAEL FLORES FERNANDES - CPF: 053.448.626-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSE BELMIRO SIMOES (APELADO), MARIA LUCIA RIBEIRO COSTA SIMOES - CPF: 667.880.721-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO DECLARADA – VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL EXECUTIVA E QUINQUENAL PARA A PROMOÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA (QUINQUENAL) CONFIGURADAS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INTIMAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE DECISÃO SANEADORA DO FEITO – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que não sejam totalmente confrontados os fundamentos da sentença, tendo em vista haver a necessidade de análise acerca de outros pedidos, notadamente a respeito de ônus de sucumbência e de vedação ao princípio da decisão surpresa.

1. “O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do CPC (...).” (STJ - 3ª Turma - REsp 1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012).

Impõe-se a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios à parte credora que promove a ação não se atentando ao prazo prescricional.

Improcede a tese de decisão surpresa, tendo em vista que foram intimadas as partes para se manifestar acerca da prescrição, por meio de decisão saneadora do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de Ação de Cobrança n. 0006201-57.2016.8.11.0004, proposta em face de
ANTONIO VALDIVINO RODRIGUES SILVA
e
JOSÉ BELMIRO SIMOES, DECLAROU A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida na inicial e CONDENOU a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, eis que não houve a desídia da parte Autora/Apelante. Ainda, assevera que é necessária, antes da decretação de prescrição, que seja a exequente intimada pessoalmente para movimentar o feito, o que não ocorreu.

Sustenta violação aos artigos 9
º
e 10 do CPC.

Defende que “(...) Eventualmente, por mera hipótese, caso esse e. Tribunal de Justiça entender que houve a ocorrência da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser suportados pelo Apelado. Com efeito. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor. Entretanto, referido princípio deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda se ver prejudicado”.

Prequestiona a matéria para futura interposição de Recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Requer o provimento do apelo, bem como a condenação do apelado ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, restabelecendo o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o Espólio de JOSÉ BELMIRO SIMÕES, representado pela inventariante, requer preliminarmente o não conhecimento do apelo, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

Considere-se insubsistente o pleito preliminar, pois apesar da alegação de que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, caracterizando afronta ao princípio da dialeticidade, dispôs a apelação acerca de questões atinentes à condenação por sucumbência, e foi formulado pedido subsidiário, o qual deve ser apreciado. Assim, simplesmente em razão disso, julgo pertinente o conhecimento do recurso.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

V O T O - M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 0006201-57.2016.8.11.0004, proposta em face de
ANTONIO VALDIVINO RODRIGUES SILVA
e
JOSÉ BELMIRO SIMOES, DECLAROU A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida na inicial e CONDENOU a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, efetivamente, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, pois não se trata de prescrição intercorrente. Ou seja, não se trata de prescrição durante o curso do processo. Também não é o caso de prescrição ordinária, pois esta decorre de inércia estatal em relação à cobrança de débito tributário. O caso é simplesmente de prescrição.

Desse modo, não procedem as alegações, destacando-se que não há uma linha sequer na apelação que conteste a fundamentação adotada pela sentença.

Ressalte-se a irretocável sentença, que pontuou acerca do instituto da prescrição, no caso, tanto trienal, quanto quinquenal, atreladas à pretensão executiva e à de cobrança, respectivamente :

“(...) 15. No caso de Cédula de Crédito Bancário, como ocorre nos autos, temos que o prazo para o ajuizamento de ação executiva aparelhada pelo aludido documento seria 03 (três) anos, a contar do vencimento do título (art. 206, §3º, VIII, CC/2002).

16. É certo dizer, que em se tratando de Cédulas de Crédito Bancário, que representam promessa de pagamento em dinheiro, em razão de operação de crédito, de qualquer das modalidades previstas, temos dívida certa, líquida e exigível, pelo total cobrado e respectiva atualização da dívida.

17. Logo, segundo se extrai do art. 44, da Lei nº. 10.931/2004, aplicam-se no que couber, a legislação cambial, que analisado de forma conjunta do Enunciado nº. 71, da CJF c/c o art. 70, da LUG – Lei Uniforme de Genebra, deixa evidente que o prazo prescricional é de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

18. Feitas essas considerações é necessário consignar que uma vez prescrita a pretensão executiva nasce a pretensão para o recebimento da dívida por meio de Ação de Cobrança ou Monitória, nos quais se utiliza o título como documento de prova.

19. E, em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, o prazo prescricional para o ajuizamento destas ações, passa a ser aquele disciplinado no art. 206. §5º, I, do CPC/2015, qual seja de 05 (cinco) anos.

20. Nesse sentido:

“(...) 5.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
. 6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1.403.289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2013, DJe 14/11/2013)

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. (...). 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 5. (...). 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ – Resp nº. 1.940.996-SP (2019/0328417-1), Julgado em 2109.2021)

21. Assim, tendo em vista o vencimento do Termo Aditivo em 31.10.2003, o vencimento do prazo de 03 (três) anos para a pretensão executiva (art. 206, §3º, VIII, do CC/2002), se deu em 31.10.2006.

22. Quanto ao prazo prescricional para a pretensão de Cobrança, do débito por meio de Ação de Conhecimento ou Monitória, como visto é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, do CC/2005 que, tendo início a contar do vencimento da obrigação inadimplida, foi atingido pelo instituto da prescrição no dia 31.10.2008.

23. Por fim, ainda que fossem somados os prazos, imaginando o início da pretensão de Cobrança tão somente após findado o prazo da pretensão executiva, melhor sorte não assiste ao Credor, uma vez que a prescrição teria ocorrido em 23.10.2011.

24. Desta feita, considerando que o ajuizamento da presente demanda data de 10.06.2016, tenho que não restam dúvidas acerca da ocorrência da prescrição da pretensão do Autor, nos termos do art. 206, §5º, do CC/2002”.

Corroboram a sentença o seguinte julgado desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei nº. 167/67. No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela.

Ademais, não há se falar em aproveitamento da citação de um dos codevedores e consequente interrupção prescricional se na data da citação a prescrição já havia se implementado. (N.U 1010835-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A PRESCRIÇÃO AFETA APENAS A PRETENSÃO À EXIGÊNCIA DA DÍVIDA, NÃO IMPLICANDO A EXTINÇÃO DA PRÓPRIA DÍVIDA E NEM DO DIREITO REAL DE HIPOTECA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CC, 206, §5º, I –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO REÚ – PRETENSÃO RESISTIDA – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do CPC (...).” (STJ - 3ª Turma - REsp 1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012). 2. “Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002).” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 24/09/2019, DJe 01/10/2019). 3. Em observância ao princípio da causalidade, existindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios”. (N.U 1000442-32.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Não merece melhor sorte a apelação no que tange à condenação ao pagamento em razão da sucumbência, posto que, diante do contexto apresentado, não houve participação dos Apelados no ato desidioso da instituição bancária, de modo que deve, nesse caso, responsabilizar-se pelo pagamento do ônus sucumbencial, sobretudo quando a parte credora promove a ação sem se atentar ao prazo prescricional.

E por fim, no tocante à alegação de afronta ao princípio da não surpresa, tenho-a como insubsistente eis que ocorreu a intimação para que as partes se manifestassem sobre o prazo prescricional, conforme decisão saneadora:

“(...) 11. Diante disso, é medida que se impõe a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição da cobrança ora intentada, considerando o
prazo prescricional de 03 anos para haver o pagamento de título de crédito vencido
, na forma do art.206, §3º, VIII, do Código Civil. Veja:

DISPOSITIVO

12. Diante do exposto, por ausência de irregularidade processual,
DOU O FEITO POR SANEADO.

13. Em atenção ao disposto no art.10, do CPC,
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem sobre a prescrição da pretensão, na forma do art.206, §3º, VIII, do Código Civil”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa, conforme prevê o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023